Tribunal: TJSP
Processo: 0502255-49.2013.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2010 A 2012 - SENTENÇA QUE, DE OFÍCIO, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO – É INTEMPESTIVA A APELAÇÃO PROTOCOLIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO – RECURSO NÃO CONHECIDO.